Tribunal: TJSP
Processo: 2038069-04.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito Autoral
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Lide envolvendo suposta violação de direitos autorais (Lei 9610/1998). Questão prévia sobre competência, diante de alegada conexão com ação anterior que tramita na Comarca de Goiânia (GO). O caso não é de conexão, mas, sim, de eventual continência (art. 56 do CPC). A primeira lide (de Goiânia) depende do resultado da demanda que tramita na capital paulista e que envolve o reconhecimento de

Ementa:
Lide envolvendo suposta violação de direitos autorais (Lei 9610/1998). Questão prévia sobre competência, diante de alegada conexão com ação anterior que tramita na Comarca de Goiânia (GO). O caso não é de conexão, mas, sim, de eventual continência (art. 56 do CPC). A primeira lide (de Goiânia) depende do resultado da demanda que tramita na capital paulista e que envolve o reconhecimento de titularidade de obra derivada, porque o que for decidido nela será cumprido na ação em que se pretende obrigar provedor de conteúdo (Google pelo yotube). Presença do requisito da prejudicialidade e que orienta a melhor decisão. As ações de São Paulo são autônomas e independentes da outra e aqui serão processadas e julgadas, sem reunião, por ora, devido a interesse de terceiro estranho as ações do foro de São Paulo (Google). Provimento.